Tribunal: TCU
Processo: 012.829/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5298/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União (AGU), contra o Acórdão 3462/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jhonatan de Jesus, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Lenira Sousa De Medeiros, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais detectaram a inclusão irregular nos proventos do (a) interessado (a) de diferença pessoal nominalmente identificada (DPNI ou PCCS), em contrariedade à Lei 11.355/2006; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica para afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006 (acórdãos 3222/2017, 4775/2016, 661/2016, 5153/2015, 4779/2014, 3557/2014 da 1a Câmara); Considerando que, diante de decisão que estaria a permitir o pagamento da parcela questionada (peça 5), determinou-se à AGU o acompanhamento da ação judicial; Considerando que, ciente dessa determinação, a AGU apresentou embargos de declaração visando: " (...) (ii) esclarecer as diferentes competências da Advocacia-Geral da União - à qual a Constituição Federal atribui a representação judicial e extrajudicial da União - e da Procuradoria-Geral Federal - competente por lei para a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais; (iii) racionalizar o processo de trabalho dos órgãos envolvidos, haja vista a demonstrada inocuidade de determinações que - com a devida vênia - apenas promovem retrabalho, desviando o foco da força de trabalho na AGU e quiçá, da própria Consultoria Jurídica junto ao TCU; (iv) demonstrar que a lei já atribui à Advocacia-Geral da União a competência para o acompanhamento e para a comunicação dos atos judiciais que envolvam a União; (v) relembrar que os andamentos de ações judiciais possuem, hoje, ampla cognoscibilidade nos sítios eletrônicos dos diversos Tribunais pátrios; bem como (vi) ver reconhecida e incorporada na rotina dessa Eg. Corte de Contas a decisão do Plenário no bojo do Acórdão 2037/2022-TCU-Plenário , Processo TC Processo 025.408/2021-6 , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, em que tornadas sem efeito as Questões de Ordem n. 3/2009 e n. 4/2011." Considerando que, após a prolação da deliberação recorrida (em 2/5/2023), a Consultoria Jurídica do TCU expediu o Memorando-Circular 001/2023-Conjur, de 31/5/2023, informando que o Acórdão 2037/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, tornou sem efeito as questões de ordem 3/2009 e 4/2011, relativas à expedição, em decisões deste Tribunal, de determinações para acompanhamento de processos judiciais por parte da AGU bem como da Conjur/TCU; Considerando, portanto, assistir razão à recorrente AGU quanto à ausência de motivos para se expedir a determinação embargada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em conhecer dos embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, de forma a tornar insubsistente o subitem 1.1.7.4 do Acórdão 3462/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.829/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23). 1.2. Interessada: Lenira Sousa de Medeiros (XXX.675.964-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.